Tribunal: STF
Processo: AP 1097
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-22
Data de publicação: 2024-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Ação Penal em face de THIAGO QUEIROZ, em razão de aditamento de denúncia integralmente recebido pelo PLENO desta SUPREMA CORTE, em Sessão Virtual realizada de 14/6/2024 a 21/6/2024 (AP 1097 RD, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 24/06/2024, DJe 23/08/2024).



    A denúncia oferecida, atualmente aditada pela Procuradoria-Geral da República, imputa a prática das condutas descritas arts. 288, parágrafo único (associação criminosa armada), 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), 359-M (golpe de Estado), 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado pela violência e grave ameaça, com emprego de substância inflamável, contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima), todos do Código Penal, e art. 62, I, da Lei 9.605/1998 (deterioração de patrimônio tombado), observadas as regras do art. 29, caput (concurso de pessoas) e art. 69, caput (concurso material), ambos do Código Penal.



    O réu encontra-se em liberdade provisória, mediante a imposição das seguintes medidas cautelares (eDoc. 19.129, PET 10.820):



    (i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Polícia Federal em Brasília/DF, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo indicado pela PGR na denúncia;



    (ii) Obrigação de apresentar-se perante ao Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 24 horas e comparecimento semanal, todas as segundas-feiras;



    (iii) Proibição de ausentar-se do país, com obrigação de realizar a entrega de seus passaportes no Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 05 dias;



    (iv) CANCELAMENTO de todos os passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil em nome da investigada, tornando-os sem efeito;



    (v) SUSPENSÃO IMEDIATA de quaisquer documentos de porte de arma de fogo em nome da investigada, bem como de quaisquer Certificados de Registro para realizar atividades de colecionamento de armas de fogo, tiro desportivo e caça;



    (vi) Proibição de utilização de redes sociais;



    (vii) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio. 



    O Juízo da 2ª Vara Criminal e de Execuções Penais da Comarca de Patos de Minas/MG comunicou, em 22/8/2024, dezenas de descumprimentos das medidas cautelares impostas ao réu, relativos a fim de bateria, violação da área de inclusão e exclusão (eDoc. 103).



    Em 27/8/2024, determinei a intimação do monitorado para que prestasse esclarecimentos sobre os descumprimentos relatados (eDoc. 106).



    Em 4/9/2024, a Defesa de THIAGO QUEIROZ apresentou justificativa nos autos, relatando que “vem – há muito tempo – noticiando ao D. Juízo da execução da pena a respeito das divergências e incompatibilidades da tornozeleira eletrônica que lhe foi imposta como medida cautelar.”



    Apontou que desde o início do cumprimento da medida cautelar “pede a reparação ou substituição do aparelho, bem como das baterias, o que não foi atendido nem pelo juízo da execução criminal, nem pelo setor de monitoração” e cita três peticionamentos que fez para o Juízo da Execução, sob esse enfoque.



    Citou que comparece semanalmente no Juízo da Execução, conforme livro de comparecimento.



    Assim, entendeu por justificados os descumprimentos e requer “seja oficiado o D. Juízo de execução com a determinação para substituição da tornozeleira eletrônica, bem como das baterias e fornecimento de carregador móvel compatível, a fim de viabilizar o integral cumprimento da medida cautelar.” (eDoc. 111).



    Em 6/9/2024, determinei que a Defesa complementasse as justificativas apresentadas, notadamente “juntando informações e documentos suficientes sobre as violações de 7/7/2023, 24/10/2023, 9/11/2023, 7/11/2023, 15/11/2023 e 17/04/2024” (eDoc. 124).



    Em 18/9/2024, THIAGO QUEIROZ apresentou justificativa no sentido de que todas estas violações decorreram das “idas e vindas ao centro de Monitoramento em Uberlândia”, conforme comprovantes de comparecimentos. Aduz que a violação referente a 15/11/2023 decorreu da troca da tornozeleira e, em 17/4/2024, para correção de defeitos técnicos no equipamento.



    Assim, requer que “sejam aceitas as justificativas, uma vez que todas as saídas do perímetro foram por determinação do juiz de primeiro grau para realizar as inconsistências da tornozeleira eletrônica que vem apresentando diversos problemas, inclusive dando choques e apitando do constantemente” (eDoc. 128).



    Juntou ainda documentos comprobatórios (eDocs. 129-137).



    É o breve relato. DECIDO.



    Conforme apresentado pela defesa, o réu constantemente teve que se deslocar até a cidade de Uberlândia/MG para a troca de tornozeleira eletrônica por problemas de carregamento, retirada de carregadores e outras questões atinentes, devido a Comarca de Patos de Minas/MG não possuir equipamentos de monitoramento eletrônico, conforme reconhecido pelo Juízo 2ª Vara Criminal e de Execuções Penais da Comarca de Patos de Minas/MG (eDoc. 131).



    Nesse aspecto, o monitorado trouxe aos autos os comprovantes de comparecimento na unidade de inspeção de Uberlândia/MG (eDocs. 129-137).



    Assim, tenho por procedentes as alegações do réu. Logo, deixo de converter as medidas cautelares em prisão preventiva, advertindo ao réu, entretanto, que, se houver descumprimento, a conversão será imediata, nos termos do art. 312, § 1º, do Código de Processo Penal.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, MANTENHO as medidas cautelares impostas.



    Oficie-se ao 2ª Vara Criminal e de Execuções Penais da Comarca de Patos de Minas/MG, com cópia da presente decisão.



    Cumpra-se.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de setembro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente